Tribunal: TJDFT
Processo: 0001848-52.2016.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
DESPACHO Com fulcro nos artigos 10 e 933 do CPC, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível inovação recursal e acerca da preliminar de inadmissibilidade suscitada em contrarrazões. Na mesma oportunidade, intimem-se as partes acerca do possível vício na sentença (extra petita) conforme os artigos 141 e 492. Brasília-DF, 29 de setembro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105